Tribunal: STF
Processo: ARE 1415486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação. Gratuidade de justiça. Remuneração média de dois salários mínimos. Benefício concedido. Ação coletiva. Sindicato. Substituição processual. Execução individual. Servidor não filiado. Legitimidade. Recurso provido. 



    A pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários de advogados, tem o direito à gratuidade da justiça, máxime quando demonstrado ao analisar os valores remuneratórios da apelante, consoante o CPC, art. 98 e ss, e CF, art. 5°, LXXIV.



    O STJ consagrou orientação segundo a qual o ente sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF.



    Nesses termos, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento, que é o caso dos autos”. (eDOC 10, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8° do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, insurge-se contra execução individual promovida pelo recorrido de sentença proferida em sede de ação coletiva. Afirma-se que o sindicato que representa a categoria do servidor recorrido é o SINDERON e que não é possível a representação por mais de uma entidade sindical, o que entende-se violar o princípio da unicidade sindical. Aduz-se que a decisão recorrida vulnera o disposto no julgamento do RE 612.043 por esta Corte e na Súmula 629/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reformou a sentença extintiva do feito para declarar que a servidora recorrida poderia se beneficiar do título judicial formado na ação proposta pelo SINTRAER/RO. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Quanto ao mérito, argumentou a apelante que, apesar de não ser sindicalizado, esta circunstância não afasta o seu direito de receber as verbas, tendo em vista preencher os requisitos para sua concessão.



    (...)



    Como podemos observar, a decisão tomou como base o que aparentemente é uma premissa falsa, qual seja a impossibilidade de extensão da concessão da implantação de vantagem em razão de o apelante não participar do sindicato que ganhou o direito para os seus filiados, mormente porque o sindicato da apelante deveria tê-la representado. Todavia, tal afirmação não é verdadeira, pois, como deixa clara em sua impugnação e em seus recurso, a apelante não é filiada a qualquer sindicato, de tal modo que não é possível que o Estado ou o juízo escolha pela autora qual sindicato de representação melhor lhe adeque, e assim negar-lhe o pedido. 



    Assim, a fundamentação que baseia a decisão de negativa do pedido no fato de que o autor seria representada pelo Sindsaúde e, deste modo, não tendo este sindicato participado da demanda, seu direito deveria ser negado não se sustenta, pois esta não se filiou ao Sindsaúde.



    Sob este argumento, poder-se-ia inferir que, já que a apelante não é filiada a nenhum sindicato, o direito alcançado pelo Sintraer apenas atingiriam os sindicalizados, ou seja, seus substituídos. No entanto, esta não é a melhor interpretação.



    (...)



    In casu, não sendo a apelante filiada a nenhum sindicato é correto o entendimento que a vitória da demanda favorável aos substituídos do Sintraer (representativo dos servidores públicos que trabalham no Poder Público Estadual) possa por ele ser adotada/utilizada, visto que o referido sindicato tem representação ampla e residual, ou seja, abarcará todos os outros servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum”. (eDOC 10, p. 2-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.385.892 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.378.461 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente